Tribunal: STF
Processo: ARE 1460661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 35/2013, BEM COMO DO ART. 1º, DA LCM N.º 26/2010, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 23, DA LCM 004/2003. EFEITOS FINANCEIROS POSTERIORES AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E À AQUISIÇÃO DO DIREITO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEGISLAÇÃO LOCAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPE. ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME



    1. Trata-se de ação de cobrança proposta com a finalidade de perceber diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo que culminou na concessão de sua progressão funcional.



    2. A parte recorrida preencheu os requisitos necessários à progressão almejada, tendo seu direito sido reconhecido administrativamente, de tal sorte que inegável o seu direito subjetivo ao recebimento das diferenças a título de enquadramento, a partir da data do respectivo protocolo do requerimento administrativo.



    3. O art. 16, § único da Lei Complementar Municipal nº 35/2013, ao determinar que os efeitos financeiros da progressão retroagirão apenas à data da decisão concessiva – ou até o prazo de 120 dias após o requerimento, caso a decisão seja proferida posteriormente a este lapso -, incidiu em patente inconstitucionalidade. O art. 1º da LC 26/2010 anterior também incidiu em inconstitucionalidade ao determinar que a progressão terá efeitos apenas após a decisão concessiva.



    4. Em atenção à matéria versada no presente incidente, o Órgão Especial deste TJPE recentemente apreciou a questão nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000722-88.2018.8.17.2480, tendo sido acolhida a arguição para declarar a incompatibilidade com o ordenamento jurídico-constitucional da expressão "retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva”, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão “que terá efeitos apenas após a decisão concessiva”, contida no art. 1º, da LC 26/2010.



    5. A Fazenda Pública não é isenta do pagamento das despesas processuais, havendo, apenas, o diferimento deste para o final do processo, quando deverá ser suportado pelo vencido.



    6. Recurso desprovido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 29; 30, inciso I; 34, inciso VII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente